Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010101-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO Nº 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve
em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32.

O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido

de que: o “
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ
” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vicente Bueno de Barros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Obrigacional c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição nº 1010101-75.2020.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal no caso concreto.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que caso tivesse “
sido promovido de forma correta à graduação de Cabo PM no período correto (11 de julho de 2012)
”, não precisaria estar recorrendo ao judiciário, tendo em vista que ato administrativo está eivado de Ilegalidade (Id. 179979728, fl.16).

Argumenta que, embora “
almeje ser promovido em ressarcimento por preterição a contar do dia 25 de dezembro de 2014
” seu direito “
persiste até hoje, devendo ser analisado e ao final acolhido, uma vez que a Administração Pública cometeu uma injustiça quando deixou de promovê-lo no tempo certo
” (Id. 179979728, fl.16).

Afiança que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a situação em questão, abarca “
a chamada relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que em se tratando de prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração, não há falar em prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos contados do ajuizamento da ação
” (Id. 179979728, fl.16).

Assevera que a demanda proposta possui “
caráter alimentar, portanto, de natureza de trato sucessivo, razão pela qual não atinge a prescrição do fundo de direito, de acordo com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
” (Id.
179979728, fl.18).

Defende a análise da demanda sob a perspectiva do princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana (Id. 179979728, fl.19).

Pontua que os requisitos para promoção previstos no art. 22 da Lei 10.076/2014 restaram devidamente preenchidos.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que os pleitos ventilados na peça vestibular sejam julgados procedentes (Id. 179979728, fl.41).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 179979731).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 180572796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Vicente Bueno de Barros propôs Ação Obrigacional c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por preterição em face do Estado de Mato Grosso, objetivando:
a)
a Graduação de Cabo PM, por Ressarcimento de Preterição a contar de 25 de dezembro de 2014, de acordo com a art.17 e seu parágrafo único da Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014;
b)
a quitação das diferenças salariais decorrentes da ausência do correto enquadramento, e por fim,
c)
o pagamento de indenização a título de danos morais.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, dado o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

“
Da Prescrição.

Considerando o lapso temporal desde o ano de 2014 quando o autor alega que iniciou o seu direito à promoção e a propositura desta ação, vislumbra-se que se transcorreram mais de 05 (cinco) anos, o que enseja o reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão do autor, configurado por sua inércia, assim, acolho a prejudicial vindicada pelo requerido
”.

(...)

Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
” (Id. 179979719, fls. 04 e 05).

Inconformado, o autor da demanda interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a examiná-lo.

Pois bem. Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante na promoção em ressarcimento por preterição.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Tratando-se de demandas que visam à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que a demanda versa sobre a omissão da Administração Pública em proceder com a promoção no tempo correto, o que atrairia a incidência da Súmula nº 85, do STJ, vislumbra-se que, na realidade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante afirma que preenchia os requisitos necessários para ser promovido ao posto de Cabo PM, a contar de 25 de dezembro de 2014.

No entanto, consta dos autos que a parte apelante foi promovida à graduação de Cabo da Polícia Militar, na data de 21/04/2015 conforme Boletim Especial nº 19, publicado em 16/04/2015 (Id.
179976071, fls. 01 e 02
).

Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte recorrente é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Ademais, há de se esclarecer ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento que: o "
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ
” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021).

Dessa maneira, considerando que entre a promoção da parte recorrente, ocorrida na data de 21/04/2015 (Id.
179976071, fls. 01 e 02
), e o ajuizamento da presente ação, o qual se deu em 12/10/2020 (Id.
179976055, fl. 47
), decorreu prazo superior a 05 (cinco) aos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Dessa forma, tendo em vista a ocorrência da prescrição do fundo de direito no caso concreto, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024